Tribunal: CARF
Processo: 10865.000414/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000414/2011-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.333 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MOCOAGRO AGRICOLA E VETERINARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Boto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-35.457 (fls. 330 a 336)
que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito tributário
lançado por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.283.735-2, em face do reconhecimento da
decadência da competência 01/2006, e manteve integralmente o Auto de Infração DEBCAD no
37.283.736-0, ressaltando o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
até a emissão da decisão definitiva no processo de exclusão do SIMPLES.
Conforme consta no Relatório Fiscal (fls. 96 a 101), o lançamento foi realizado
por meio de dois autos de infração de obrigação principal em razão da exclusão do contribuinte
do regime do SIMPLES, ocorrida por meio do Ato Declaratório DRF/LIM n° 57 d e 11/06/2010,
c om publicação no Diário Oficial da União - DOU em 17/06/2010, com efeitos a partir de
01/01/2006 (fls. 118).
 Auto de Infração DEBCAD no 37.283.735-2 (fls. 3) relativo às
contribuições devidas à seguridade social, parte patronal, e GILRAT,
período de 01/2006 a 07/2007.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000414/2011-83
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000414/2011-83

 Auto de Infração DEBCAD no 37.283.736-0 (fls. 52) relativo às
contribuições devidas a outras entidades (Terceiros), período de 01/2006 a
07/2007.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 133 a 137).
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/07/2007
AIs nos 37.283.735-2 e 37.283.736-0, de 24/02/2011.
EMPRESA
NÃO
OPTANTE
PELO
SIMPLES.
CONTRIBUINTE
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DAS DESTINADAS A
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa não optante pelo Simples Nacional está sujeita ao pagamento das
contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas a outras entidades e fundos
sobre a folha de salários.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE CONTRA ATO DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DE IMEDIATO DOS TRIBUTOS
DEVIDOS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS
O ingresso com manifestação de inconformidade contra ato de exclusão do Simples não
configura causa impeditiva de constituição de crédito tributário decorrente da exclusão,
ainda que tenha força para suspender a exigibilidade dos créditos tributários levantados
em sua decorrência.
DECISÕES JUDICIAIS EM CASO CONCRETO. REPERCUSSÃO ENTRE AS
PARTES.
A sentença judicial faz coisa julgada somente entre as partes litigantes, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros estranhos à lide.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 22/10/2014 (fls. 186) e apresentou recurso
voluntário em 13/11/2014 (fls. 189 a ) sustentando: a) necessidade de aguardar a decisão
definitiva no processo de exclusão do SIMPLES (processo 10865.001981/2010-76); b)
impossibilidade do Ato Declaratório de Exclusão atribuir efeitos retroativos.
.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Do Ato de Exclusão do SIMPLES

Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000414/2011-83

Como relatado, o lançamento de ofício foi realizado em razão da exclusão do
contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES Nacional, por meio do Ato
Declaratório DRF/LIM n° 57 d e 11/06/2010, c om publicação no Diário Oficial da União - DOU
em 17/06/2010, com efeitos a partir de 01/01/2006 (fls. 118).
A Lei no 9.317, de 05/12/1996, que regulava o regime do SIMPLES FEDERAL,
foi revogada pela Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, que estabelece normas gerais para o
SIMPLES em âmbito nacional e dispõe (art. 13, VI) que o recolhimento mensal único a ser feito
pelos optantes desse sistema incluirá a contribuição patronal previdenciária do art. 22 da Lei no
8.212/91, exceto no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique às
atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 da mesma Lei.
Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES Nacional deve recolher todos os
tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, desde o
primeiro mês de início de atividade.
A par disso, os recolhimentos relativos ao Simples, tidos como pagamentos
indevidos, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensação.
Conforme redação da Súmula 76 do CARF, Na determinação dos valores a serem
lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Importa mencionar que o lançamento dos dois autos de infrações só podem ser
mantidos, se mantida e confirmada, de forma definitiva, a exclusão do regime do SIMPLES. De
fato, o ato de exclusão do SIMPLES é julgado em autos próprios onde deve ser respeitado o
contraditório e a ampla defesa.
N ss s n d , v n u “tratando-se de lançamento reflexo, a decisão proferida
no processo matriz é aplicável ao processo decorrente, em razão da íntima relação de causa e
efeito que os vincula. No caso, a exigência de contribuições sociais previdenciárias deve ser
analisada à luz da decisão prolatada em processo administrativo em que se questiona a
exclusão do contribuinte do regime favorecido (Simples).” (Acórdão no 2301-005.675).
A nd , “a decisão do processo principal que discutiu e afastou o ato de
cancelamento de exclusão da empresa do SIMPLES, possui efeitos vinculantes reflexos, nos
termos do art. 6o, inciso III, do RICARF, uma vez que constatado entre processos formalizados
em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos” (Ac dã no 2301-010.476).
A exclusão da contribuinte do SIMPLES NACIONAL é objeto do processo no
10865.001981/2010-76, que aguarda julgamento junto ao CARF.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000414/2011-83

N s m s d . 6o, § 5o, d RICARF, “Se o processo principal e os decorrentes
e os reflexos estiverem localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa
ao p c ss p nc p ”.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as
providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 365
DF CARF MF
Original